Tribunal: TJDFT
Processo: 0722163-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0722163-61.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: EDRIANO BENEDITO LIMA, VIVO S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão que homologou o pedido de desistência quanto a Recurso Inominado (ID 72547551). Em suas razões (ID 72767060), a parte embargante sustenta que a decisão foi omissa por não fixar honorários advocatícios em seu favor, tendo em vista que foram apresentadas contrarrazões. Assim, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja fixada a verba sucumbencial. O embargado apresentou contrarrazões no ID 73422830. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. Dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou, ainda, para corrigir erro material em qualquer decisão judicial. No caso, a irresignação da parte embargante refoge à via estreita dos embargos de declaração cuja finalidade não é outra senão a de integrar a decisão, sendo que eventual pleito modificativo haverá de ser deduzido pelo meio processual adequado. Por oportuno, no entanto, cumpre destacar que, conforme o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, apenas a parte que for integralmente vencida arcará com as verbas sucumbenciais. Além disso, as disposições do Código de Processo Civil, em especial as que tratam da distribuição do ônus da sucumbência (art. 90, CPC), não se aplicam aos Juizados Especiais, que seguem normas próprias e específicas, afastando, portanto, a incidência do princípio da causalidade. Nesse sentido são os julgados das Turmas Recursais (Acórdãos 1382806, 1373080 e 1230541), podendo-se destacar os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL: AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE AMOLDA À ESPECÍFICA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS TÃO SOMENTE PELO RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. RECURSO IMPROVIDO. I. Os Juizados Especiais possuem legislação específica, a qual disciplina que a condenação em honorários de sucumbência será devida tão somente pelo recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55 e enunciado 57 do FONAJE), o que implica conhecimento (e julgamento) do recurso e efetiva participação do ex adversus. II. Não se amolda ao referido dispositivo legal a situação processual em que, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, foi homologada a desistência do recurso, conformando-se a parte interessada aos lindes do decisum monocrático. III. Agravo interno conhecido e improvido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Acórdão 1314121, 0742120-70.2018.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2021, publicado no DJe: 10/02/2021.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. RECURSO INOMINADO. DESISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido, Distrito Federal, que defende que a decisão embargada deixou de fixar honorários advocatícios. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam provimento jurisdicional, quanto à fixação de honorários de sucumbência. IV. Esclareço que, de acordo com o art. 55 da Lei 9099/95 somente o recorrente integralmente vencido arcará com as verbas sucumbenciais, o que não se verifica no caso em análise, uma vez que houve homologação de desistência. Assim, ainda que tenham sido apresentadas contrarrazões, não há que se falar em fixação de honorários. As normas do CPC atinentes à distribuição do ônus sucumbencial, em especial o princípio da causalidade, não se aplicam no âmbito dos Juizados Especiais, que obedece regramento próprio. Precedentes desta Segunda Turma Recursal: Acórdão 1373080, 07133324120218070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021; Acórdão 1230541, 20130110029379ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/2/2020. V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1382806, 0731271-68.2020.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/11/2021, publicado no DJe: 16/11/2021.) Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo embargante. Com a preclusão, prossiga-se, nos termos determinados anteriormente. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.